Tribunal: TJMMG
Processo: 2000155-16.2021.9.13.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO - CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL - INOCORRÊNCIA - FALTA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DOS ARTIGOS 926 E 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS E MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - REJEIÇÃO PRELIMINAR.
1. O fato narrado na exordial em nada se aproxima dos fundamentos legais previstos nos incisos I e II do art. 988 do CPC, invocados pelo autor, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir, no seu aspecto da adequação da via eleita.
2. É inadequada a utilização deste instrumento como substituto de recurso, com intenção clara de reapreciação dos elementos de provas, porém já a destempo, com vistas à anulação do processo administrativo-disciplinar que culminou com a exoneração do autor do quadro de pessoal da ativa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECLAMAÇÃO Processo eproc n. 2000155-16.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc 2000082-63.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/06/2022 Publicação: 24/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECLAMAÇÃO – CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – INOCORRÊNCIA – FALTA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DOS ARTIGOS 926 E 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS E MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – REJEIÇÃO PRELIMINAR. 1. O fato narrado na exordial em nada se aproxima dos fundamentos legais previstos nos incisos I e II do art. 988 do CPC, invocados pelo autor, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir, no seu aspecto da adequação da via eleita. 2. É inadequada a utilização deste instrumento como substituto de recurso, com intenção clara de reapreciação dos elementos de provas, porém já a destempo, com vistas à anulação do processo administrativo-disciplinar que culminou com a exoneração do autor do quadro de pessoal da ativa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo reclamante Manoel Flausino da Silva Neto, reclamado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em ficar na preliminar aventada pelo reclamado, de não conhecimento da presente reclamação, determinando a extinção deste feito, sem resolução de mérito, por estar ausente o interesse de agir no seu aspecto de adequação mínima da via eleita para a pretensão autoral, segundo os preceitos dos artigos 926, 927 e 988 e seguintes do CPC. RELATÓRIO Trata-se de reclamação proposta pelos ilustres advogados Dr. Gabriel Fernando Horta Silva e Dr. Ricardo Barbosa de Alcamiro, em favor do ex-militar Manoel Flausino da Silva Neto, com fundamento nos arts. 926, 927 e 988 do Código de Processo Civil (CPC), c/c a Resolução n. 3 de 7 de abril de 2016 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o art. 291 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), que teriam sido violados pela colenda Segunda Câmara, no julgamento unânime que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto no Processo n. 2000082.63.2020.9.13.0005 – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração ao serviço público –, contrariando pacífica jurisprudência deste egrégio Tribunal. Esclareceu o reclamante sua intenção em não debater o mérito da ação, mas, apenas, buscar a segurança jurídica e a prevalência da jurisprudência pacífica deste Tribunal em relação à matéria guerreada, seguida à risca pelo renomado desembargador Dr. Fernando Armando Ribeiro, no Agravo de Instrumento n. 343, numeração única 2.415/2010. Quanto aos fatos, disse que os pedidos formulados na peça inicial da ação anulatória de ato administrativo demissional c/c pedido de reintegração ao serviço púbico, ajuizada perante o primeiro grau de jurisdição, foram julgados improcedentes e que ao recurso de apelação foi negado provimento pela colenda Segunda Câmara, mantendo-se a decisão primeva por seus próprios fundamentos. Apontou que as duas decisões não observaram a jurisprudência pacificada e dominante neste egrégio Tribunal, que, nos últimos 10 (dez) anos, tem julgado ilegal a aplicação da reprimenda de falta grave ao militar que deixa de homologar o atestado médico – prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2022 –, ao entendimento de que a não homologação em tempo hábil do atestado configura transgressão disciplinar de natureza média, prevista no artigo 14, II, do mesmo diploma legal. Destacou que, em 11 de junho de 2007, o reclamante foi cientificado formalmente de seu ingresso no conceito “C” e advertido de que seria submetido a processo administrativo-disciplinar (PAD), caso viesse a cometer nova falta disciplinar de natureza grave (BIR-28/32º BPM). Contou que, ainda estando no conceito “C”, no dia 12 setembro de 2012, faltou à chamada bem como a todo o 3º turno de serviço para qual estava escalado no COPOM/9ª RPM, conforme restou apurado através do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 112/330/12-9ª RPM, vindo a cometer, em tese, a infração de natureza grave, prevista no inciso XX do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). Ponderou não ser verdadeira a acusação, porquanto o reclamante não tenha faltado ao serviço, uma vez que, no dia 12/09/2012, encontrava-se amparado por atestado médico assinado pelo Dr. Hamilton C, recomendando repouso domiciliar. Salientou que, por questões de saúde conhecidas de todos na unidade, inclusive do comunicante, não teve condições para homologar o referido atestado. Logo, a não homologação do atestado na data deveu-se a causa expressa de justificação (art. 19, inc. I, CEDM) – caso fortuito –, comprovação que se dá pelo atestado acostado aos autos. Disse que a não homologação do referido atestado médico em tempo hábil deveria ensejar a aplicação ou não da transgressão disciplinar de natureza média (art.14 do CEDM), e jamais a transgressão disciplinar de natureza grave. Por essa razão, entende que o objeto do PAD não deveria prosperar, já que não cometeu nova falta grave, estando classificado no conceito “C”, que ensejou, ao arrepio dos critérios da razoabilidade e legalidade, sua submissão ao PAD com sua posterior demissão das fileiras da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que, no primeiro e no segundo grau de jurisdição, a jurisprudência e a autoridade das decisões deste Tribunal foram afrontadas, não podendo permanecer de tal forma. Trouxe aos autos precedentes nesse sentido e disse que a reclamação constitui medida célere, enquanto petição, na medida em que visa preservar a competência do Tribunal, a garantia da autoridade de suas decisões, com a uniformização de sua jurisprudência, para mantê-la estável, íntegra e coerente, conforme as atribuições previstas nos artigos 926, 927 e 988 do CPC, especialmente por se tratar de sentença/acordão do Tribunal. Informou que analisou a jurisprudência do TJMMG dos últimos 10 (dez) anos, segundo a qual a não homologação de atestados médicos configura falta média e não falta grave, sendo o seu caso a única decisão. Requereu a procedência dos pedidos formulados na inicial, para caçar a decisão reclamada e fazer prevalecer a jurisprudência pacificada deste Tribunal, anulando de pleno direito a portaria de PAD que o exonerou da PMMG e determinando sua imediata reintegração, com o pagamento das verbas que deixou de receber desde a data de sua exoneração. Com a petição inicial, o reclamante juntou o mandato procuratório, cópia da decisão reclamada e dos acórdãos que, segundo seu entendimento, teriam sido contrariados. Devidamente intimado, o reclamado apresentou sua contestação no evento 9, pugnando pela extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, em face da inadequação da via eleita. Alternativamente, na hipótese de não ser esse o entendimento deste egrégio Tribunal, opinou pela rejeição da reclamação, uma vez que utilizada como sucedâneo recursal, não sendo meio processual adequado ao reexame do mérito. Em atendimento ao preceito do art. 991 do CPC, c/c o art. 291 do RITJMMG, abriu-se vista dos autos ao eminente procurador de Justiça com assento neste Tribunal, que lançou no evento 23 o seu sempre bem abalizado parecer, através do qual se alinhou, por inteiro, ao posicionamento adotado pelo reclamado, pugnando pelo não conhecimento da presente reclamação, por impropriedade absoluta da via eleita aos fins por ela visados. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Senhor presidente, eminentes pares. Depois de analisar com o devido cuidado a presente reclamação, a partir da peça inaugural, com todos os documentos que a acompanham, passando pela consistente contestação assinada pelo eminente procurador do Estado Dr. Sandro Drumond Brandão e, em seguida, pelo abalizado parecer apresentado pelo eminente procurador de Justiça Dr. José Fernando Marreiros Sarabando, que honrou o Ministério Público com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sua firme e assertiva participação junto a esta Corte, não percebi a presença de qualquer motivo ou fundamento que pudesse me conduzir ao seu acolhimento. De uma breve análise dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil (CPC), não identifiquei em qual de suas hipóteses poderia estar enquadrada a presente reclamação. Assim, passei à análise do art. 988 do mesmo Códex, mas, de igual modo, não logrei encontrar fundamento para o pleito trazido a este egrégio colegiado. Como se sabe, a reclamação constitui ação autônoma e não se confunde com os recursos relacionados de forma taxativa no artigo 994 do CPC e disponibilizados às partes, quando pretendem buscar eventual reforma ou anulação de uma determinada decisão. Suas hipóteses de cabimento estão previstas no art. 988 do Código dos ritos, que transcrevo a seguir, pelo menos na parte que importa ao caso concreto: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I-preservar a competência do tribunal; II- garantir a autoridade das decisões do tribunal; III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Embora sem explicitar, o reclamante deixou transparecer na peça inicial que o fundamento jurídico para a sua pretensão seriam os previstos nos incisos I e II, por absoluta falta de conexão desta mesma pretensão com as hipóteses dos incisos III e IV. Segundo seu entendimento, a colenda Segunda Câmara contrariou a jurisprudência pacificada, majoritária e dominante deste egrégio Tribunal, firmada no sentido de que a conduta do militar que falta ao serviço, deixando de homologar em tempo o atestado que lhe concede dispensa ou licença médica, seja tipificada como a transgressão disciplinar de natureza média, prevista no inciso II do art. 14 da Lei n. 14.310/2002, inadmitindo, por outro lado, a tipificação da mesma conduta como a transgressão disciplinar de natureza grave, prevista no inciso XX do art. 13, por considerar, na hipótese, a causa de justificação do inciso I do art. 19 do mesmo diploma legal. O reclamante deixou claro, na sua peça de acesso, que não tem a pretensão de debater nesta reclamação o mérito da ação original, porquanto sua pretensão se resuma na busca pela segurança jurídica e pela prevalência da jurisprudência pacificada neste egrégio Tribunal em relação à matéria guerreada. De fato, não vejo como debater o mérito neste caso. Mas julgo fundamental esclarecer a tentativa autoral de comparar o que não pode ser comparado. O mérito nas ações através das quais se pacificou a jurisprudência aventada em nada se assemelha ao mérito da ação que deu origem a esta reclamação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em todos aqueles casos trazidos aos autos pelo reclamante, como supedâneo ao seu pedido, restou reconhecido pela Corte que a falta ao serviço pelos militares estava amparada pela causa de justificação – motivo de força maior – do art. 19 da Lei n. 14.310, de 2002. Por tais razões, entendeu-se que, dispondo o militar de um atestado médico que goza da presunção de verdade e que não teve sua autenticidade contestada, a homologação a destempo e até mesmo sua falta, antes de constituir a transgressão grave do art. 13, inciso XX, há de ser enquadrada como a transgressão média do inciso II do art. 14. Neste caso que estamos examinando, ao contrário, o reclamante não faltou à chamada e ao serviço para o qual estava escalado, devido à enfermidade que o acometia. Faltou por sua desídia confessada de não ter conferido, como é do seu dever, sua escala diária de serviço. O atestado médico que recomendava o afastamento de suas atividades naquele dia deixou de ser homologado porque o reclamante sequer imaginava que seria necessária sua homologação, o que difere por inteiro das premissas que inspiraram as decisões colegiadas. Quanto às hipóteses previstas nos incisos I e II, relacionadas à usurpação de competência e à desobediência, em homenagem à hierarquia jurisdicional, respectivamente, o trecho extraído da bem arrazoada contestação servirá, por si só, como fundamento para o não acolhimento do pleito arguido. Veja-se: [...] O inciso I do art. 988 do CPC trata de uma das forças motriz da reclamação que é a tribulação relacionada à usurpação de competência. É dizer que, nessa hipótese visa citado instituto processual a preservação da competência de determinado tribunal hierarquicamente superior ao órgão jurisdicional que invadiu sua esfera de atuação. Trata-se de ação norteada na sua essência pelo princípio do juiz natural, como meio que visa a cassação da decisão usurpadora, com avocação dos autos. O fato narrado na exordial em nada se aproxima do fundamento legal (art. 988, I) invocado pelo autor, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir, no seu aspecto da adequação da via eleita. Já o inciso II do dispositivo supramencionado, visa remediar a questão da desobediência, em homenagem a hierarquia jurisdicional (art. 927, CPC). É dizer que, cabe a reclamação nessa hipótese se desrespeitado decisum impositivo já prolatado no feito por órgão jurisdicional hierarquicamente superior e da mesma relação jurídica material subjetiva. Da mesma forma, o fato narrado na exordial em nada se aproxima do fundamento legal (art. 988, II) invocado pelo autor, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir, no seu aspecto da adequação da via eleita. [...] Corroborando in totum os bem lançados fundamentos contestatórios, trago ao meu voto a parte do abalizado e escorreito parecer acostado aos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 autos no evento 23, da lavra do eminente procurador de Justiça José Fernando Marreiros Sarabando: [...] Nos termos dos artigos 102, I, letra “l” e 105, I, “f”, ambos da Constituição Federal, a Reclamação Constitucional é uma medida correcional, vale dizer, um instrumento processual que as partes têm à disposição para assegurar que as decisões judiciais não discrepem dos entendimentos já proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou em recursos repetitivos; pelo Superior Tribunal de Justiça, nesse último caso; e pelos Tribunais de segunda instância para salvaguarda de decisões colegiadas proferidas em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, sendo sua disciplina infraconstitucional prevista nos arts. 988 a 993 do CPC; ainda, importa ressaltar o cabimento da Reclamação Constitucional para anulação de ato administrativo ou para cassar decisão judicial que contrariar Súmula Vinculante, ou que a aplique de forma indevida; a razão está, data maxima venia, com o ente federado reclamado, ante à manifesta inadequação da figura processual da reclamação, ex vi dos arts. 988 e seguintes do CPC, para a hipótese fática e jurídica em questão, em especial no tocante aos fins para que foi manejada, os quais não podem mais ser alcançados, redobradas vênias, haja vista a concretização da decisão proferida em sede administrativa, de exclusão do reclamante dos quadros da PMMG; [...] no caso presente, o que se tem, na esteira exata do teor da contestação apresentada pelo Estado de Minas Gerais, é a inadequada utilização do instrumento como substituto de recurso, com intenção clara de reapreciação dos elementos de provas, porém já a destempo, com vistas à anulação do PDA que culminou com a exoneração do autor do quadro de pessoal da ativa da PMMG; [...] Desse modo, alinhando-me ao posicionamento manifestado pelo Estado de Minas Gerais e corroborado por inteiro pela Procuradoria-Geral do Estado, fico na preliminar aventada pelo reclamado e determino a extinção deste feito, sem resolução de mérito, por estar ausente o interesse de agir no seu aspecto de adequação mínima da via eleita para a pretensão autoral, segundo os preceitos dos artigos 926, 927 e 988 e seguintes do CPC. É como voto, senhor presidente. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente relator para acolher a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais e não conheço da presente reclamação, em vista da inadequação da via eleita para o fim pretendido. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para igualmente julgar inadequada a via eleita pelo autor, extinguindo o processo sem julgamento de mérito. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o relator para ficar na preliminar de não conhecimento da presente reclamação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que ficou na preliminar e não conheceu da reclamação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de junho de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Relator